Tribunal: TJMT
Processo: 1021925-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021925-23.2021.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVANTE), STARA FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 17.359.351/0001-96 (AGRAVADO), CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ - CPF: 007.409.869-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNADETE PASQUALLI PICININ - CPF: 727.201.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVANTE), ALGODOEIRA VALE DO TARTARUGA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - GRUPO EMPRESARIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PARTE DOS BENS DECLARADOS ESSENCIAIS – CESSAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO QUE SE DARÁ APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS ESSENCIAIS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Apesar da possibilidade de a empresa em recuperação judicial ser mantida na posse de bens do credor proprietário fiduciário, deve ser reconhecida a imprescindibilidade dos mesmos para o soerguimento da atividade recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOACIR ANTONIO PICININ, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1011247-98.2021.8.11.0015, ajuizada por STARA FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão dos seguintes veículos/equipamentos:

1 - Uma plataforma para colheita de milho, modelo BRAVA, marca STARA, ano 2017, no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) – CCB n.o 67160000;

2 - Uma semeadora adubadora autopropelido modelo HÉRCULES 6.0, marca STARA, ano 2016, no valor de R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) – CCB n.o 67160000;

3 - Uma carreta graneleira, modelo REBOKE NINJA, marca STARA, ano 2018, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – CCB n.o 111840007;

4 – Uma semeadora adubadora autopropelido modelo HÉRCULES 6.0, marca STARA, ano 2018, no valor de R$734.000,00 (setecentos e trinta e quatro mil reais) – CCB n.o 111840007.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a partir do momento em que o Juízo de origem determinou a busca e apreensão dos veículos e equipamentos, acabou por usurpar a competência do Juízo universal da recuperação judicial para deliberar acerca dos bens objeto da lide, os quais já foram reconhecidos como essenciais ao processo de soerguimento dos recuperandos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido pelo então relator designado, o Eminente Desembargador Dirceu dos Santos (id no 12292971).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 118085996.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O grupo empresarial Agravante volta-se contra a decisão de origem, que deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão dos veículos/equipamentos, os quais dizem ser imprescindíveis para sua atividade econômica.

No caso em exame e a respeito da possibilidade de permanência na posse de bem essencial à empresa em recuperação judicial, durante o processamento da recuperação judicial, o §3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, assim dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Então, pela norma acima transcrita, é possível concluir que, apesar da possibilidade de a empresa em recuperação judicial ser mantida na posse de bens do credor proprietário fiduciário, deve ser reconhecida a imprescindibilidade dos mesmos para o soerguimento da atividade recuperanda.

Com efeito, depreende-se dos autos que a busca e apreensão foi deferida em 29.11.2021 (id no 71358809), todavia, nos autos da ação de recuperação judicial, já havia sido declarada, mais precisamente na data de 06.08.2021, a essencialidade de vários bens do grupo empresarial recuperando, dentre eles, alguns daqueles pertencentes à agravada.

Neste caso, ou seja, em que a essencialidade dos maquinários foi reconhecida pelo Juízo da recuperação judicial, a busca e apreensão deve ser cessada, exceto quanto ao seguinte item, que sequer foi localizado pelo Administrador Judicial:

1 - Uma plataforma para colheita de milho, modelo BRAVA, marca STARA, ano 2017, no valor de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) – CCB n.o 67160000

Assim, o presente recurso deve ser parcialmente provido, apenas para obstar a busca e apreensão dos bens declarados essenciais pelo Juízo da recuperação judicial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para obstar a marcha da ação de busca e apreensão, exceto quanto à plataforma espigadeira Stara
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023